Tribunal: TJDFT
Processo: 0739299-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739299-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREZZA DE MENSURADO FERREIRA PONTES, JOAO CARLOS DE MENSURADO FERREIRA, JOAO VICTOR DOS SANTOS FERREIRA, MICHELINE TEIXEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: RUTH GOMES FERREIRA FREIRE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por João Carlos de Mensurado Ferreira, Andrezza de Mensurado Ferreira Pontes, João Victor dos Santos Ferreira e Micheline Teixeira dos Santos contra a decisão saneadora, mantida após pedido de esclarecimento, proferida nos autos 0715391-68.2022.8.07.0015 (4a Vara Cível de Brasília). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato reconhecimento das preliminares de ilegitimidade passiva dos herdeiros e da incompetência absoluta do Juízo, bem como do suposto “alargamento da causa de pedir”, em razão dos pontos controvertidos fixados na decisão agravada. Eis o teor da decisão ora revista: Passo a sanear o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. Os requeridos apresentaram contestação, alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial, a ilegitimidade passiva e a incompetência do juízo (ID 160005694). No que tange à inépcia da inicial, sob o fundamento de ausência de documento essencial, não assiste razão aos requeridos. A autora delineou os fatos e os fundamentos do pedido, realizando-os de forma adequada, atendendo assim os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. A ausência de eventuais documentos não tornou empecilho para o deslinde da demanda, ao passo que a temática de provas não tem relação com a alegação de inépcia. De outro lado, não há que se falar em prejuízo para o exercício do direito de defesa por parte da requerida, pois esta aviou sua contestação de forma adequada e juntou a escritura pública faltante, não demonstrando a existência de nenhum prejuízo. Assim, a ausência da juntada da escritura pública na petição inicial configurou mera irregularidade. Rejeito, portanto, a alegação de inépcia da petição inicial. Quanto à ilegitimidade passiva, os requeridos sustentam que a ação foi ajuizada contra pessoa já falecida, de modo que o espólio deveria figurar no polo passivo. Todavia, após a notícia de falecimento do requerido, o polo passivo foi regularizado, com a inclusão dos herdeiros, conforme decisão de ID 140242706. Pelo documento de ID 160009258, verifica-se que foi realizado inventário extrajudicial, de modo que a legitimidade se transmitiu aos herdeiros. Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva. O requerido sustenta, ainda, a incompetência do juízo, ao argumento de que a competência é do foro do domicílio do autor da herança, quando o espólio for réu, nos termos do art. 48 do Código de Processo Civil. Ocorre que a presente ação não se trata de inventário propriamente dito, mas de anulação de negócio jurídico praticado em Brasília/DF, em razão do suposto inadimplemento. Assim, é caso de aplicação do art. 53, IV, “a”, do CPC, sendo competente o foro do local do ato (Brasília). Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência. Não existem mais questões preliminares a serem apreciadas, assim como não verifico a existência de nenhum vício que macule o andamento do feito. Desta forma, compreendo estarem presentes os pressupostos processuais de existência e validade da relação processual e as condições da ação. As partes controvertem sobre a dinâmica dos fatos que envolveu a compra e venda do imóvel situado na SQN 205, Bloco D, especialmente para a análise da existência ou não de vício no consentimento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de produção de prova testemunhal formulado pelas partes. Deverão as partes depositar os róis de testemunhas, no prazo comum de 15 (quinze) dias, a contar desta intimação, sob pena de preclusão da prova testemunhal, nos termos do artigo 357, § 4o, do Código de Processo Civil. A audiência será realizada de forma virtual, mas as partes, caso queiram, poderão comparecer a sede do Juízo. Após, voltem os autos conclusos para a designação da data. (...) Nada a prover sobre o pedido de ID 169492180, porquanto se traduz em insatisfação com a decisão saneadora prolatada, cujo meio adequado de impugnação deve ser o recurso. O pedido de esclarecimento não se destina a ficar rebatendo os mesmos argumentos já apresentados. Aguarde-se o decurso do prazo para depósito do rol de testemunhas. Solicito os préstimos do CJU para que retire o sigilo do documento de ID 169653101. Intime-se. Cumpra-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que; a) “considerando a premissa equivocada de que o inventário teria sido finalizado, é equivocada a conclusão de que a legitimidade teria se transmitida aos herdeiros, que seria verdade, em parte, acaso a premissa estivesse correta”; b) “o processo de inventário foi apenas iniciado e, até a data presente, não foi levado a uma conclusão, não havendo, portanto, qualquer escritura pública de partilha”; c) “o polo passivo supostamente tenha sido regularizado, como afirmou o juízo de primeiro grau, assim o deveria ter sido feito do falecido para seu espólio, e não diretamente aos herdeiros, que até hoje não têm qualquer legitimidade para representar o conjunto de bens, direitos e obrigações do falecido, pois proprietários indistintos e indivisos, como já dito, pelo que ainda se procederá a partilha”; d) “relativamente à competência, há nítida premissa equivocada no fato de que o Art. 48 definiria competência tão somente de questões relacionadas ao inventário em si. Isso porque o próprio texto normativo do Art. 48 não restringe sua aplicação ao inventário propriamente dito, mas, pelo contrário, atribui competência do foro do autor da herança a toda e qualquer ação em que o espólio seja réu”; e) “o único ponto controvertido, em respeito aos limites estabelecidos na petição inicial, é a (in)existência de débito oriundo do negócio jurídico formalizado na escritura pública de compra e venda referente ao imóvel de Matricula n.o 32.991, situado na SQN 205, Bloco D, Apto. 306, Asa Norte, Brasília-DF, lavrada e registrada em 09/10/2019, junto ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal”; f) “admitir o alargamento da causa de pedir nesta fase processual viola o princípio da congruência (ou adstrição), razão pela qual eventual sentença proferida com base em alegado vício de consentimento seria nula”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para: 2.1 Reconhecer a premissa equivocada apontada no item 2.1, relativamente no que diz respeito ao fato do inventário não ter findado e, por via de consequência, seja reconhecida a ilegitimidade passiva dos herdeiros. Caso não entenda pela reforma direta da decisão combatida, que a anule e determine que o magistrado de primeiro grau prolate outra em seu lugar explicando/fundamentando por que adotou a premissa de que o inventário teria findado e como isso impacta, ou não, na legitimidade passiva; 2.2 Reconhecer a premissa equivocada de que as regras de competência do Art. 48 do CPC teriam aplicação restrita a questões relativas ao inventário, vez que referido texto normativo nada excepciona quanto à isso, sendo, ao reverso, expresso que aplicável a toda e qualquer ação em que o espólio for parte, bem como a contradição, obscuridade e ausência de fundamentação na aplicação de regra de competência de reparação de dano (art. 53, IV, “a” do CPC) para questões relativas à anulação de negócio jurídico e, como consequência, seja reconhecida a incompetência deste juízo para processamento do feito. Caso não entenda pela reforma direta da decisão combatida, que a anule e determine que o magistrado de primeiro grau prolate outra em seu lugar explicando/fundamentando a premissa, contradição, obscuridade e ausência de fundamentação acima indicados. 2.3 Se superados os itens anteriores, ajustar a decisão extirpando a análise de alegado vício de consentimento dos pontos controvertidos, na medida em que não compõe o limite objetivo da demanda. Caso não entenda pela reforma direta da decisão combatida, que a anule e determine que o magistrado de primeiro grau prolate outra em seu lugar explicando/fundamentando o motivo pelo qual considerou o eventual vício de consentimento como limite objetivo da demanda considerando que ele não foi trazido na inicial pela agravada. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Efetivamente, o agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O objetivo da norma foi reduzir as hipóteses recorríveis, a fim de conferir maior celeridade ao processo judicial. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988)[1], definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. A questão subjacente tem relação à declaração de nulidade de negócio jurídico de compra e venda de imóvel (escritura pública) situado na SQN 205, Bloco D, Apto. 306, Asa Norte, Brasília-DF, Matrícula n. 32.991, sob o fundamento de inadimplemento contratual (ausência de “quitação do valor acordado tão logo fosse lavrada e registrada a escritura de compra e venda” perante o cartório competente). A escritura pública teria sido lavrada e registrada em 09.10.2019, perante o Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal em favor do seu irmão Carlos de Jesus Ferreira Filho (falecido em 10.6.2022 – id 137758223), casado em regime de separação de bens com a requerida Micheline Teixeira dos Santos, a permanecer o usufruto vitalício à parte autora. A decisão saneadora que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência, e fixou os pontos controvertidos, além de não estar presente no rol taxativo, não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida. A par disso, a manutenção da parte requerida (herdeiros) no polo passivo da demanda não redundaria em maior prejuízo do que aquele causado por eventual exclusão prematura, uma vez que não prejudicaria a prolação de sentença de mérito, a qual estaria sujeita ao duplo grau de jurisdição. No caso concreto, ainda que se entenda pela ausência de conclusão do inventário (perfectibilização da partilha), os sucessores são partes legítimas para comporem o polo passivo da demanda (Código de Processo Civil, art. 110). Por consequência, torna-se inconsistente a preliminar de incompetência, uma vez que o espólio, por ora, não compõe a presente relação processual. Igualmente, tem-se por insubsistente a alegação de violação ao princípio da congruência (ou adstrição), pois não se constata afronta aos lindes estabelecidos ao julgamento da causa (CPC, artigos 141 e 492), quando o objeto da lide, por sua abrangência, demandar a análise de todas as questões de mérito a permitir a formação da convicção do julgador (Código de Processo Civil, artigos 141 e 492). No ponto, a mera fixação do ponto controvertido (existência ou não de vício de consentimento) não caracteriza violação ao referido princípio processual, até porque tanto a parte requerida quanto o Ministério Público se manifestaram acerca da (in)existência de vícios no negócio jurídico, cuja aferição deverá ser realizada após a instrução probatória requerida pelo Juízo de origem. Importante assinalar que a decisão não se torna irrecorrível, pois a matéria poderá ser suscitada em preliminar de apelação ou de contrarrazões, caso ainda permaneça a irresignação do ora agravante (Código de Processo Civil, art. 1.009, § 1o). Na mesma linha de raciocínio: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Na nova sistemática processual, o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, cuja taxatividade somente pode ser mitigada mediante a demonstração de urgência (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Tema 988), não demonstrada no caso. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1722337, 07145733020238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INÉPCIA DA INICIAL. ROL TAXATIVO OU NUMERUS CLAUSUS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. STJ. PRESSUPOSTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nas razões recursais dos agravantes foram deduzidas matérias que em nada se assemelham às hipóteses do art. 1.015 do CPC, quais sejam, a ilegitimidade passiva e a inépcia da inicial. 2. O Código de Processo Civil prescreve que o agravo de instrumento só é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 3. Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1696285, 07309423620228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Considera-se, ainda, inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento que rejeita preliminares de ilegitimidade ad causam, de ausência de interesse de agir, de coisa julgada e, ainda, afasta a prejudicial de prescrição, porque tais temas não se encontram albergados pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Além disso, tais matérias poderão ser suscitadas pelas partes, sem prejuízo, em preliminar de eventual recurso de apelação, de modo que não há falar, nesse caso, em risco de inutilidade do processo à luz do quanto decidido pelo c. STJ quando do julgamento do REsp n. 1.704.520/MT. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433501, 07378938020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 7/7/2022). Diante do exposto, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se verifica inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação, impõe-se o não conhecimento do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. [1] O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (STJ, Corte Especial, Relatora Ministra Nancy Andrighi, REsp 1696396/MT, DJe 19/12/2018) Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator